Tribunal: TJDFT
Processo: 0752153-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. ART. 300 CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CÂNCER. INDICAÇÃO MÉDICA. TAMOXIFENO. ABEMACICILIBE. GOSERELINA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. LEI 14.545/2022. REQUISITOS PREENCHIDOS. CUSTEIO DO TRATAMENTO. CABIMENTO. VALOR. MULTA.DESCUMPRIMENTO. PROPORCIONAL AO BEM JURÍDICO TUTELADO.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único).
2. Com a edição da Lei no 14.454/2022, os planos e seguros de saúde foram novamente obrigados a cobrir tratamentos que não estejam no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS, retomando o seu caráter exemplificativo, desde que preenchidos os parâmetros estabelecidos.
3. Verificando-se a urgência no fornecimento da medicação indicada pelo médico que acompanha o paciente, para viabilizar o estudo quanto à evolução do tratamento e permitir o restabelecimento do seu estado de saúde, a resposta deve ser imediata, sob pena de agravamento da enfermidade, com risco de irreversibilidade.
4. Se o paciente tem cobertura para a enfermidade, não pode o plano de saúde recusar o fornecimento da medicação solicitada pelo especialista, sob alegação de que não está previsto no rol da Diretriz de Utilização (DUT) da ANS, pois cabe ao médico assistente estabelecer qual o tratamento necessário a ser realizado n paciente.
5. Diante da natureza inibitória e considerando a importância do bem jurídico tutelado, o valor da multa não se mostra desarrazoado ou desproporcional. A fixação de multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação.
6. Recurso conhecido e não provido.